Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DESPACHO Considerando que o Ente Devedor não apresentou a planilha de cálculos, tendo em vista a inconsistência nos cálculos elaborados no precatório de origem (Id`s 21076197, 21076198, 21076199), oficie-se ao Juízo de Origem para que envie os cálculos do processo originário n. 0711733-32.2019.8.07.0018. Concedo ao presente despacho força de ofício. Instrua-se com cópia dos documentos Id`s 21076197, 21076198, 21076199. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto